Tribunal: CARF
Processo: 13005.720383/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720383/2010-18
ACÓRDÃO
1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
NÃO
CONTESTADO.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO MATÉRIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PEDIDO DE
RESITUTIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de DCOMP considerada não declarada pela autoridade
fazendária de origem e não objeto de contestação ao seu tempo, resta
defeso restabelecer a discussão nesta instância recursal, mesmo que sob a
roupagem de pedido de restituição, diante da coisa julgada material em
relação à aludida questão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para admitir as estimativas
declaradas/confessados atinentes a abril de 2009, no valor original de R$ 173.164,25, para fins de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
2
composição do saldo negativo da CSLL, homologando a compensação declarada, no limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs listadas nos autos, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos valores ali elencados, em relação ao ano-
calendário 2009, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 194, e DD manual, de e-fls. 206/209, da
DRF em Santa Cruz do Sul/RS, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório
pleiteado, não homologando integralmente, portanto, as compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 217/233, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em
Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-35.682, de 27 de
setembro de 2018, de e-fls. 299/314, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA NÃO HOMOLOGADA. APROVEITAMENTO NO
AJUSTE ANUAL. INCABÍVEL. Incabível o aproveitamento de estimativas
compensadas e não homologadas no ajuste anual eis que ausentes os requisitos
de liquidez e certeza em relação a essas parcelas.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 323/258,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu a integralidade
do crédito pleiteado, não homologando integralmente, assim, a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2009 resta
incontroversa, mormente considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido
de compensação.
Explicita que ao final do ano-calendário (dezembro de 2009), em que é efetivamente
apurado o lucro ou o prejuízo do exercício, a Recorrente apurou prejuízo fiscal, de IRPJ e de CSLL
(base negativa), no valor original de R$ 173.164,25 (doc. indicado na manifestação de
inconformidade). Importante registrar que sobre esse aspecto a Fiscalização não refutou as
referidas informações demonstradas pela Recorrente, pelo contrário, a própria Receita Federal no
processo administrativo, reconheceu o Saldo Negativo da CSLL apurado pela Recorrente ao final do
exercício, no valor original de R$ 173.164,25. Portanto, não se trata de crédito inidôneo em virtude
de glosa de crédito apurado indevidamente ou a maior
Assevera que a Solução de Consulta Interna no 18/2006, que teve por objetivo
uniformizar o procedimento a ser adotado pelas Delegacias da Receita Federal, estabelece que não
cabe a glosa do Saldo Negativo de CSLL apurado no final do exercício, em que as estimativas
antecipadas já tenham sido objeto de Pedido de Compensação, caso concreto, mesmo que não
homologadas, uma vez que a referida glosa, implicaria na dupla cobrança das estimativas.
No que tange à PerDcomp no 06558.09920.210510.1.3.03-2396 considerada não
declarada, esclarece que após Relatório de Ação Fiscal (conforme juntada a esse processo
administrativo), a Fiscalização glosou o valor de R$ 54.483,16, referente a créditos de PIS
vinculados a exportação correspondente ao 1o e 2o trimestre de 2006 (fl. 28 e 29) do processo
administrativo, razão pela qual, diante desses débitos, a Recorrente tratou imediatamente de
quitá-los, através da Per/Dcomp em referência, acrescendo ao valor principal de R$ 54.483,16,
multa e juros, o que redundou no valor compensado de R$ 85.052,86, correspondente a Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário 2009, exercício 2010.
No entanto, aduz que após ter tomado ciência do Despacho Decisório no 422/2010,
e nos termos do art. 74, § 3, inciso V, da Lei no 9.430/96, o qual estabelece que “V - o débito que já
tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)”, seja novamente compensado, efetuou o recolhimento em espécie no dia 30.09.2010,
conforme Darf(s) anexadas ao processo, no valor original de R$ 54.483,16, que haviam sido
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
4
anteriormente compensados na Per/Dcomp no 06558.09920.210510.1.3.03-2396, não declarada, o
que fez florescer o crédito de aludido valor, acrescido de juros Selic, objeto de restituição.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
creditório requerido, não homologando integralmente, portanto, as declarações de compensação
promovidas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
relativamente ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que a
existência do crédito atinente ao ano-calendário 2009 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Explicita que ao final do ano-calendário (dezembro de 2009), em que é efetivamente
apurado o lucro ou o prejuízo do exercício, a Recorrente apurou prejuízo fiscal, de IRPJ e de CSLL
(base negativa), no valor original de R$ 173.164,25 (doc. indicado na manifestação de
inconformidade). Importante registrar que sobre esse aspecto a Fiscalização não refutou as
referidas informações demonstradas pela Recorrente, pelo contrário, a própria Receita Federal no
processo administrativo, reconheceu o Saldo Negativo da CSLL apurado pela Recorrente ao final do
exercício, no valor original de R$ 173.164,25. Portanto, não se trata de crédito inidôneo em virtude
de glosa de crédito apurado indevidamente ou a maior
Assevera que a Solução de Consulta Interna no 18/2006, que teve por objetivo
uniformizar o procedimento a ser adotado pelas Delegacias da Receita Federal, estabelece que não
cabe a glosa do Saldo Negativo de CSLL apurado no final do exercício, em que as estimativas
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
5
antecipadas já tenham sido objeto de Pedido de Compensação, caso concreto, mesmo que não
homologadas, uma vez que a referida glosa, implicaria na dupla cobrança das estimativas.
Com razão a recorrente!
Isto porque, parte da discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças
não reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
6
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere às estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo da CSLL, homologando-se, portanto, a presente declaração no limite do direito creditório
reconhecido.
DA
PERDCOMP
No
06558.09920.210510.1.3.03-2396
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA
No que tange à PerDcomp no 06558.09920.210510.1.3.03-2396 considerada não
declarada, esclarece que após Relatório de Ação Fiscal (conforme juntada a esse processo
administrativo), a Fiscalização glosou o valor de R$ 54.483,16, referente a créditos de PIS
vinculados a exportação correspondente ao 1o e 2o trimestre de 2006 (fl. 28 e 29) do processo
administrativo, razão pela qual, diante desses débitos, a Recorrente tratou imediatamente de
quitá-los, através da Per/Dcomp em referência, acrescendo ao valor principal de R$ 54.483,16,
multa e juros, o que redundou no valor compensado de R$ 85.052,86, correspondente a Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário 2009, exercício 2010.
No entanto, aduz que após ter tomado ciência do Despacho Decisório no 422/2010,
e nos termos do art. 74, § 3, inciso V, da Lei no 9.430/96, o qual estabelece que “V - o débito que já
tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)”, seja novamente compensado, efetuou o recolhimento em espécie no dia 30.09.2010,
conforme Darf(s) anexadas ao processo, no valor original de R$ 54.483,16, que haviam sido
anteriormente compensados na Per/Dcomp no 06558.09920.210510.1.3.03-2396, não declarada, o
que fez florescer o crédito de aludido valor, acrescido de juros Selic, objeto de restituição.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, a propósito da matéria, pedimos vênia para transcrever excerto do
Acórdão recorrido, por muito bem contemplar a questão de direito e fática, e adotar como razões
de decidir, nos termos do artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Assim, no presente processo temos duas situações em relação aos débitos
informados para compensação:
1.
Os
débitos
informados
para
compensação
via
PER/DCOMP
06558.09920.210510.1.3.03-2396 tiveram como resultado "Compensação Não
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
7
Declarada" nos termos do Parecer DRF/SCS/SAORT no 069/2010 e respectivo
Despacho Decisório de 06/09/2010 (fl.87/93). Veja-se a decisão e ordem de
intimação do Despacho Decisório:

O contribuinte tomou ciência do Parecer/Despacho Decisório SAORT no
069/2010 e respectivo Despacho Decisório de 06/09/2010 em 10/09/2010
(fl.94/95). Ciente de que não caberia apresentar manifestação de inconformidade,
silenciou. Assim, a decisão proferida via Parecer/Despacho Decisório SAORT no
069/2010 tornou-se definitiva na esfera administrativa. [...]”
Extrai-se daí, que o pretenso direito creditório vinculado ao PERDCOMP no
06558.09920.210510.1.3.03-2396 não fora reconhecido, diante da decisão de considera-la “Não
Declarada”, a qual não fora objeto de contestação/recurso por parte da contribuinte, tornando-se,
assim, definitiva, em evidente coisa julgada material, sendo defeso à esta instância recursal
remover aludida matéria, sob pena, inclusive, de supressão de instância, eis que o mérito
propriamente dito do crédito sequer fora contemplado pelo Acórdão recorrido, na forma acima
disposta.
Neste sentido, não há como se acolher o pedido de restituição sob análise.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para admitir as estimativas
declaradas/confessados atinentes a abril de 2009, no valor original de R$ 173.164,25, para fins de
composição do saldo negativo da CSLL, homologando a compensação declarada, no limite do
crédito reconhecido, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.788 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720383/2010-18
8
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 370
DF CARF MF
Original